Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704835-03.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PRISCILLA EDUARDA PEREIRA ONATE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ DO SERVIDOR. EXTINÇÃO OBRIGAÇÃO. VALOR HISTÓRICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A CADA DESEMBOLSO ATÉ A PROPOSITURA DA CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. 1. A apelada teve a iniciativa de comunicar o erro à Administração Pública com o objetivo de devolver os valores recebidos nesses períodos, bem como que os pagamentos indevidos só foram interrompidos por sua solicitação. Desse modo, em face de as quantias vertidas à apelada nos períodos acima mencionados terem decorrido de iniciativa do Ente Público, este que não retirou seu nome da folha de pagamento nos períodos de 22/07/2015 e 18/01/2016 (licença médica) e 06/03/2017 e 29/09/2017 (término do programa de residência médica) e continuou a lhe direcionar os valores ora debatidos, resta cristalino que o pagamento indevido decorreu de culpa exclusiva da Administração, motivo por que não se mostra razoável que a recorrida tenha que arcar com juros de mora, notadamente porque não concorreu para o equívoco. 2. A correção monetária da quantia recebida indevidamente tem por finalidade apenas compensar a desvalorização inflacionária, evitando-se injustificável prejuízo ao erário. Considerando que a apelada promoveu o depósito dos valores controvertidos em Juízo, a correção monetária deverá incidir de cada desembolso até a data da propositura da ação de consignação em pagamento. 3. Deu-se provimento aos recursos interpostos no bojo dos autos de no 0704835- 03.2019.8.07.0018 e no 0706538-66.2019.8.07.0018. A recorrente alega ser indevida a cobrança de juros e correção monetária referente a valores recebidos quando era bolsista da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal. Relata que durante a residência afastou-se do trabalho no período de 22/7/2015 a 18/01/2016, recebendo auxílio pelo INSS. Entretanto, afirma que o recorrido continuou efetuando depósitos referentes à bolsa na sua conta corrente. Destaca que uma vez detectado o erro da Administração, iniciou processo administrativo para a interrupção dos depósitos e a sua devolução ao erário. Todavia, por erro da Administração, a interrupção dos depósitos só ocorreu em setembro de 2017. Sustenta que não gastou as quantias depositadas e que concorda com a sua devolução, sem juros e correção monetária, porque não pode ser punida por uma falha do órgão público e por ter agido de boa-fé. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porque a recorrente não indicou qualquer dispositivo legal que teria sido violado pelo acórdão impugnado ou interpretado de forma diferente de outros tribunais. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que teriam sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1839431/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021. Demais disso, o recurso não deve ser admitido, quanto à alínea “c”, do permissivo constitucional, pois a recorrente não indicou de qual Tribunal é a ementa invocada a título de paradigma, o que também atrai a incidência do óbice no enunciado 284 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003